Tribunal: TJDFT
Processo: 0700077-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E PERDA DE TEMPO ÚTIL: DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (art. 6o e 14 e Teoria do Risco do Negócio).

B. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (suposta fraude perpetrada por terceiros na contratação de empréstimo consignado), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (extrato bancário – ID. 17441944; reclamação formalizada perante a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACON, divergências concernente às informações constantes no contrato de empréstimo, ficha de Anamnese – ID. 17441952).

C. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada. Nesse particular, a instituição bancária não comprovou, de forma inequívoca, que a formalização do contrato de empréstimo teria sido a pedido do consumidor. Ao revés, conforme bem pontuado na sentença, os documentos de ID. 17441952 denotam divergências pontuais de informações constantes no suposto contrato firmado pelo autor, que evidenciam fraude na contratação, notadamente em relação ao momento da formalização do contrato, uma vez que teria sido na cidade de Volta Redonda/RJ, em data na qual o autor comprovou que estaria no Distrito Federal.

D. Nesse contexto, prevalece o entendimento de que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Súmula 479 do STJ). Desse modo, a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

E. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).

F. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (descaso e perda de tempo útil) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, caracteriza dano moral passível de compensação.

G. Por fim, irreparável o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação do dano extrapatrimonial, uma vez que guardou correspondência ao gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.

III. Rejeitada a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).